Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS. TEMA 983 DO STJ. PERDIMENTO DE APARELHO CELULAR PESSOAL. ART. 91 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o recorrente pelo crime de ameaça, condenando-o, ainda, em danos morais e ao perdimento de aparelho celular de uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 04 as questões em análise: (i) se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se os fatos apurados configuram danos morais; (ii) se o valor arbitrado atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se é possível o perdimento do aparelho celular pessoal do acusado no presente contexto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 3.2. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada por outros documentos constantes dos autos.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante na prática do crime de ameaça.
5. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 5.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
6. A pena de perdimento prevista no art. 91 do Código Penal constitui efeito extrapenal da condenação, por meio do qual se confisca do patrimônio do réu os bens e valores relacionados ao fato delituoso. 6.1. Na situação em tela, o aparelho celular pessoal do acusado não se amolda a qualquer das hipóteses do aludido dispositivo e, inexistindo questionamentos quanto a sua propriedade, deve ser restituído ao réu (art. 120 do CPP).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.